Tribunal: STF
Processo: ARE 1399875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. FUMUS BONI IURIS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO (ART. 7º, LEI 8.429/92). LIMITAÇÃO DA MEDIDA. VERBAS ALIMENTICIAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não conhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Federal, pois não foi objeto de análise pelo MM. Juízo a quo e, assim, não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedente desta Corte Regional.



    2. Presente o fumus boni iuris. As alegações do autor da ação de improbidade que, em tese, amoldam-se às condutas tipificadas nos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, respaldadas na documentação juntada aos autos (Relatórios do DENAUS e da CGU, Relatório de Demandas Especiais n. 00203.0000040/2009-1 e Inquérito Civil Público n. 1.13.000.000935/2012-24). apontam indícios de ocorrência de ato ímprobo pelo agravante, consubstanciados em atestar falsamente procedimentos indevidos de quimioterapia de Incentivo Financeiro (fraude, recebimento de super salários, superfaturamento de tratamentos médicos em detrimento do Sistema único de Saúde - SUS, o que teria resultado em prejuízo ao erário.



    3. O requisito do periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da Lei 8.429/92, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Decretação da indisponibilidade de bens antes do recebimento da petição inicial da AIA. Possibilidade. Segundo o STJ, ‘o fato de a Lei 8.429/1992 prever contraditório prévio ao recebimento da petição inicial (art. 17, $$ 7º e 8º) não restringe o cabimento das medidas cautelares de indisponibilidade e de sequestro de bens e valores, que têm amparo em seus arts. 7º e 16 e no poder geral de cautela do magistrado, passível de ser exercido mesmo inaudita altera parts (...) AREsp 460.279/MS).



    5. A medida de indisponibilidade de bens deve incidir sobre os bens de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.



    6. Sobre o valor estimado do suposto dano, é entendimento deste Tribunal no sentido de que ‘(..) A extensão do dano e mesmo sua ocorrência é matéria a ser discutida na instrução da ação. (..) só ao final da ação é que se poderia, eventualmente, ter como certo o alegado dano, bem como sua extensão’. Precedente desta Corte Regional.



    7. Limitação da constrição dos valores mantidos em conta corrente salarial inferiores a 50 salários mínimos e em caderneta de poupança inferiores a 40 salários mínimos. CPC. Art. 833. IV. X e XII, 2º.



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido” (fl. 16, e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 29). 



    4. O agravante argumenta que “há presunção objetiva de Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 3º do CPC, haja vista que a ilustre decisão recorrida, não apenas afronta jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, sobre a impossibilidade de fixação da competência da Justiça Federal em decorrência da atuação do MPF (até porque seria ofensiva às condições estabelecidas para surgimento de atribuições do órgão, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar 75/93, ofendendo, por conseguinte o Princípio da Legalidade e o Princípio do Promotor Natural), bem como pelo fato que ofenderia a ratio decidendi imposta por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADIn 2.854 do STF” (fl. 8, e-doc. 31). 



    Afirma que “não há subsunção do presente Recurso Extraordinário ao conteúdo da Sumula 279, devendo, pois, ser por tal razão, admitido o presente Recurso Extraordinário em razão de suas teses terem sido devidamente prequestionadas, conterem a exposição da Repercussão Geral (inclusive objetiva) de casos já conhecidos pela Suprema Corte, via Recurso Especial e via ADI, sendo exclusivamente de Direito, contra ofensa direta e literal à proibição imposta no art. 195, caput e §§ 1º e 10, que elide em sua totalidade a subsunção do caso sob análise às hipóteses do art. 109, I da Constituição da República, sendo reitera-se: literalmente vedado pela Constituição a fixação da competência da Justiça Federal nos termos do dispositivo acima mencionado e, por conseguinte, inexistente as atribuições do Ministério Público Federal” (fl. 11, e-doc. 31). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, os incs. II, XXXV, XXXVII, LIV, LV e LVI do art. 5º, o art.18, o caput do art. 37, o inc. I do art. 109, o art. 127, o art. 129, o caput do art. 155, o caput do art. 157, o parágrafo único e os incs. V, VI e e VII do art. 194 e o caput e §§ 1º e 10 do art. 195 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, argumentando singelamente que, “quanto a repercussão geral, tem-se que a mesma se encontra devidamente presente, tendo em vista que, no presente recurso, suscita-se, além da patente ofensa aos critérios expostos no art. 195, caput e §§ 1º e 10 da Constituição da República, acerca da propriedade das verbas relacionadas à seguridade social, a discussão acerca da fixação de competência da Justiça Federal num caso em que, nitidamente, inexiste, por disposição constitucional, qualquer verba federal (...)” e que ”o efeito multiplicador é significativo, pois se combate não apenas afronta aos direitos fundamentais, mas sim a própria autoridade da Constituição da República e a adstringência do Ministério Público Federal às leis que autorizam o exercício de sua atribuição e o critério de fixação das atribuições dessa instituição em decorrência de prévia competência da Justiça Federal e não como causa de criação desta” (fl. 6, e-doc. 22). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o recorrente. 



    No acórdão recorrido foram analisadas as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, tendo sido, ainda, apontado haver elementos indiciários da prática de ato de improbidade administrativa, a autorizar a adoção de medidas constritivas. 



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.127.438-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85” (ARE n. 874.450-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.196.155-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”(DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora